Tribunal: TJDFT
Processo: 0737056-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo de execução, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados em sede de agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, que acolheu a exceção de pré-executividade dos executados para reconhecer a ilegitimidade passiva, antes de sentenciar a extinção do processo de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Suspende-se a execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Art. 921 c/c art. 313, V, “a”, ambos do Código de processo Civil.
4. O art. 995 do CPC dispõe que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo.
5. No caso dos autos a discussão sobre a legitimidade passiva já foi resolvida em sede de agravo de instrumento, sem depender de julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica discutida em outro processo pendente.
6. A sentença recorrida apenas deu cumprimento ao acórdão que acolheu a exceção de pré-executividade dos executados para extinguir a execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, não sendo necessário aguardar o seu trânsito em julgado para o devido cumprimento da decisão colegiada.
7. A extinção da execução não prejudicará a discussão travada pelo exequente em sede de recurso especial contra o acórdão do agravo de instrumento, não havendo que se falar em violação do devido processo legal.
8. Inexistindo prejudicialidade externa, correta a sentença de extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 921, 995 e 1.029, §5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1346486 de relatoria do Des. Sandoval Oliveira da 2a Turma Cível.